Tribunal: STF
Processo: ARE 685831
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “PROVENTOS - MANDADO DE SEGURANÇA - pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria em razão da comarca onde fica a serventia em que se aposentou a impetrante ter sido equiparada a comarca de entrância final - não caracterização da alegada isonomia - o Poder Judiciário não pode fixar vencimentos de servidores públicos a pretexto de isonomia - segurança denegada - recurso improvido”. (eDOC 5 – ID: 1dfe6a77)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, II e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: e5bf18d1)



    Nas razões recursais, afirma-se que “é fato que a Serventia Extrajudicial na qual esteve lotada a Recorrente teve a classificação alterada de 3a (terceira) entrância para entrância final, sendo certo que o Instituto de Previdência deveria ter alterado automaticamente a contribuição e proventos desta à Carteira, que deixando de procedê-Ia, mesmo depois de requerimento formalizado junto ao Recorrido, restou configurado o ato coator da autoridade administrativa”. (eDOC 17 – ID: e5bf18d1, p. 15)



    Acrescenta-se “que o artigo 69 da lei 10.393/70 prevê a majoração do salário-base, por meio de decreto, o que não tem relação com o que preceitua o artigo 25, § 3°, que prevê a reclassificação automática correspondente aos proventos e contribuição do segurado, quando houver elevação de classe da serventia em que este exerce suas funções”. (eDOC 17 – ID: e5bf18d1, p. 17)



    Requer-se, ao final, “que o Sr. Superintendente do IPESP - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, ora Recorrido, eleve suas contribuições e proventos de aposentadoria, de acordo com a elevação da classificação Serventia Extrajudicial da qual é aposentada, ou seja, elevando a base de suas contribuições e proventos de aposentadoria para 17,00 (dezessete) salários mínimos, conforme o novo enquadramento na tabela (...)”. (eDOC 10 – ID: ddbc884a, p. 21) 



    O recurso extraordinário não foi admitido (eDOC 12 – ID: 5e25a58d) e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que restituí os autos à origem para a aplicação do tema 439 da sistemática da repercussão geral (eDOC 18 – ID: 002dbf99, p. 207)



    A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou a retratação em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - mandado de segurança - pretensão de revisão de proventos de aposentadoria em razão da equiparação da comarca em que situada a serventia na qual se aposentou a impetrante à comarca de entrância final – Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do julgamento realizado pelo STF no RE 606.199/PR (Tema n° 409), que fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1ª Câmara de Direito Público – Art. 1.040, II, do novo CPC - a ausência de dissonância entre o acórdão e o aludido julgado – Juízo de retratação não exercido”. (eDOC 18 – ID: 002dbf99, p. 219)



    Após, os autos retornaram a esta Suprema Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 991/2006), consignou que a reestruturação da classificação de entrância não implica em elevação de proventos da classe de serventia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “2. Como se percebe dos autos, a impetrante se aposentou como Escrevente Habilitada do 2° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Mogi das Cruzes. Como essa comarca, de terceira entrância, por força da lei complementar n. 991/06, foi equiparada à entrância final, entende a impetrante que faz jus à reclassificação de seus proventos, de acordo com a nova classificação da serventia em que trabalhava.



    Equivoca-se, no entanto. 



    O simples fato da comarca de Mogi das Cruzes, onde está a serventia em que trabalhava, ser equiparada a entrância final, com a nova classificação das comarcas do Estado, não implica, por si só, a revisão da remuneração dos servidores das serventias desta comarca.



    Não se há falar em isonomia, em absoluto.



    (...)



    Por outro lado, não pode o Poder Judiciário, sob pena de invasão da esfera de atribuições própria do Poder Executivo, fixar vencimentos de servidores sob o fundamento da isonomia.



    (...)” (eDOC 5 – ID: 1dfe6a77, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIRETOR DE SERVIÇO APOSENTADO. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE DIRETOR DE DIVISÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE ENTRÂNCIAS. LEI COMPLEMENTAR 980/2005 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1151741 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVENTIAS OFICIALIZADAS. RECLASSIFICAÇÃO DE ENTRÂNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie - Lei Complementar Estadual 980/05 e Lei Estadual 10.393/70. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo”. (ARE 1067651 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.03.2018)



    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente